Tribunal: TJSP
Processo: 0012146-59.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012146-59.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
AFONSO MARTINS CATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, reduzindo-se a pena a um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, além do
pagamento de onze (11) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278
Apelante: Afonso Martins Cato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 46.552
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no
dia 3 de novembro de 2016, por volta de 20h40, na Rodovia Alberto
Hinoto, bem como na Rua Rio Verde, esquina com a Rua Rio
Jaguari, Jardim Nova Itaquá, quando recebeu e conduziu, em
proveito próprio, o veículo VW/Kombi de chassis n. 9BWGB07X63P013784 e placas originais CMW
1480
-
Guarulhos/SP, mas que ostentava placas CST- 5703/Suzano-SP (cf.
auto de exibição e apreensão de fls. 17-18), pertencente à empresa
vítima D S LIMA TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS
EIRELI ME, que sabia ser produto de crime. Foi condenado a 2 anos
e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de
23 dias-multa (fls. 187-191).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a
redução de sua pena, o estabelecimento de regime prisional aberto,
bem como a substituição da carcerária (fls. 217-233).
Contrarrazões à fls. 238-243.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do parcial provimento do recurso, reduzindo-se a pena-
base (fls. 252-257).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
3
Segundo a inicial, o veículo VW/Kombi de
chassis no 9BWGB07X63P013784 e placas originais CMW 1480 -
Guarulhos/SP, foi subtraído em 6 de outubro de 2016 na empresa
“CESAR DINIZ CAGO TRANSPORTE NAC. INTER.”, situada em
Guarulhos, conforme boletim de ocorrência n. 2135/2016 (fls.
21-24). Após, as placas do VW/Kombi foram trocadas, passando a
ostentar CST-5703/Suzano. O réu, então, em data incerta, porém,
entre os dias 06 de outubro e 3 de novembro de 2016, recebeu o
mencionado veículo de pessoa não identificada, ciente de que se
tratava de produto de crime. Em 3 de novembro de 2016, menos de
um mês depois do furto, o apelante ocupava o veículo VW/Kombi
acima mencionado, estando dele próximo um Peugeot/206 de placas
DXQ-8426 ocupado pela companheira do acusado, em atitude
suspeita. Ao notar a presença da polícia, o recorrente, na condução
do VW/Kombi com placas falsas CST- 5703/Suzano-SP, assim como
sua companheira Talita, motorista do outro carro, mudaram de
direção, tentando despistar a viatura. Nas proximidades, porém, os
milicianos abordaram o réu, condutor do VW/Kombi com placas
falsas CST-5703/Suzano-SP, que ainda tentou se evadir. Em revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, de imediato o
acusado admitiu aos policiais que o veículo era produto de crime.
Efetuada pesquisa, constatou-se que a placa ostentada pertencia a
outro modelo de veículo. Após consulta pela numeração do chassi,
apurou-se que o VW/Kombi conduzido pelo apelante tinha placas
originais CMW 1480 - Guarulhos/SP e produto de furto ocorrido
menos de um mês antes, em 17 de outubro de 2016. Após a prisão
em flagrante do recorrente os milicianos abordaram os ocupantes do
veículo Peugeot acima mencionado, isto é, a companheira do
acusado, condutora do automóvel, e o passageiro Edson, sendo que
nada de ilícito foi encontrado.
Reservando-se ao direito de silenciar quando
interrogado no inquérito (fl. 91), na instrução, o acusado sustentou
haver comprado o veículo pelo Facebook e não sabia que o carro era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
4
furtado, mas sabia que ele não tinha documentação (registro digital).
No extremo oposto, testemunhas Patrícia
Alves de Oliveira e Elias Oliveira Silva, policiais militares, disseram
em juízo que estavam em patrulhamento de rotina e perceberam o
momento em que o réu, na condução do VW/Kombi mudou de
direção, tentando despistar a viatura. Nas proximidades, os agentes
públicos abordaram o réu, que ainda tentou se evadir. Em revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, de imediato o
apelante admitiu aos policiais que o veículo era produto de furto.
Efetuada pesquisa, constatou-se que a placa ostentada pertencia a
outro modelo de veículo. Após consulta pela numeração do chassi,
apurou-se que o VW/Kombi conduzido pelo recorrente tinha placas
originais CMW - 1480 - Guarulhos/SP e produto de furto ocorrido
menos de um mês antes, em 17 de outubro de 2016 (registro digital).
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi informada pelo réu
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou
influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
5
de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo penal, uma
vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na
receptação,
senão
através
dos
indícios
de
comportamento,
demonstrados na ação realizada pelo imputado autor do delito.
Entretanto,
é
exigível
que
alguém,
conduzindo um veículo, deva certificar-se de sua regularidade,
tomando a precaução de exigir os documentos necessários à posse.
Portanto, se não os possui, bem como se mostra incapaz de revelar o
nome completo e o endereço do verdadeiro proprietário, seria pessoa
consciente da origem ilícita do bem.
Portanto,
encontrado
naquelas
circunstâncias, na posse do bem de origem ilícita, era justo se
presumisse o dolo nesse comportamento, nos moldes do art. 156 do
CPP. A cada uma das partes, na relação processual, é exigida a
comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que
deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça incumbe provar que o réu
detinha o veículo produto de crime, em situação que permitia
presumir o dolo. Ao acusado a demonstração do fato desconstitutivo
dessa imputação.
Ao passo que a prova indiciária do crime foi
realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos
fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu.
Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art.
239 do CPP, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.
Inarredável o acolhimento da pretensão
punitiva.
Contudo, o cálculo precisa ser refeito. É
de se observar que condenações extintas há mais de cinco
anos, até o cometimento do novo delito, não podem justificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
6
acréscimo. Incidindo a norma do art. 64, I, para afastar a
reincidência de efeitos mais severos por certo não podem
prevalecer
para
aumento
a
outro
pretexto,
como
antecedentes desabonadores, dado que, feito desaparecer a
consequência mais grave, por óbvio isso implica em exclusão,
igualmente, da menos severa, pela incidência do princípio de
que o maior absorve o menor efeito (Major absorbit minor).
Era
da
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça, em voto de lavra do Eminente Ministro
Hamilton Carvalhido1:
“A disposição inserta no inciso I do
artigo 64 do Código Penal não pode ser interpretada de modo
restritivo, vale dizer, como só excludente da reincidência, eis
que a lei, por óbvio, está a excluir, sim, a eficácia do
antecedente na individualização da pena, impedindo sua
consideração como elemento informador da personalidade do
agente no tempo do crime”.
A 2a Turma do STF tem seguido esse
entendimento:
Ementa:
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
PRETÉRITA
CUMPRIDA
OU
EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I,
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRECEDENTES
DA
SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda
Turma, condenações pretéritas não podem ser
valoradas como maus antecedentes quando o
paciente, nos termos do art. 64, I, do Código
Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II
-
Parâmetro
1 HC 45526, j. 20.10.2005, DJ 6.2.2006, p. 359.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
7
temporal que decorre da aplicação do art. 5°,
XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de
1988. III
Ordem concedida para determinar
ao Juízo da origem que afaste o aumento da
pena
decorrente
de
condenação
pretérita
alcançada pelo período depurador de 5 anos.
(HC
142371-SC
-
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
-
Segunda
Turma
-
Julgamento: 30/05/2017)
Este relator também se alinha a esse
entendimento.
Vale lembrar, pende de julgamento no
plenário do STF o RE 593.818 da relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, caso de repercussão geral que trata da
consideração de condenações transitadas em julgado há mais
de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação
da pena-base.
Ademais disso, não se duvida que
aspectos da personalidade possam motivar acréscimo na
primeira fase do cálculo, conforme autoriza o artigo 59 do
Codex. Contudo, devem ser distintos de simples condenações
anteriores por processos findos, se também haverá aumento
da pena por força de reincidência. Personalidade é mais que
antecedentes processuais. São detalhes do caráter, da índole
da pessoa, tornando-a distinta das outras. Se tais detalhes
evidenciam
comportamento
censurável,
porque
egoísta,
violento, despido de senso ético, podem revelar afinidade com
o delito julgado, motivando o acréscimo justificado da pena.
Entretanto, se nada disso é pesquisado no processo e
somente condenações outras levam a essa consideração
sobre a personalidade, são as condenações e não qualquer
outro detalhe do caráter que motivam o aumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012146-59.2016.8.26.0278 -Voto no
8
Assim, a melhor solução é trazer a pena
ao patamar mínimo de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
elevando-se em 1/6 por conta da reincidência (fl. 156),
restando como definitiva 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa.
Ressalte-se,
quanto
ao
regime,
a
reincidência possibilita a fixação de regime mais severo do
que o aberto, nos termos da Súmula 269, do STJ 2,
sobretudo como medida aviventadora, não sendo adequada
em face das circunstâncias do crime a substituição da
carcerária.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, reduzindo-se a pena a um (1) ano e
dois (2) meses de reclusão, além do pagamento de onze (11)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
2 É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais (DJ. Data 21.8.2002, p. 136).